Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-98.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA. COBRANÇA ABUSIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuidam-se de apelações interpostas pelo autor e pelas rés contra a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

3. As questões relativas à cobrança de comissão de corretagem do adquirente do imóvel e de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 938). Fixada a tese de que: a) é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado ao consumidor, no momento da contratação, o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; e b) é abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. No caso, nenhuma estipulação acerca de obrigação de pagamento de comissão de corretagem e de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) no instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia. E isto, à vista do pagamento efetuado pelo autor/apelado, é suficiente para declarar a abusividade das cobranças e condenar as apelantes/rés à devolução dos valores.

4. “( ) 2. Conforme o STJ, "1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida (AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.)” (Acórdão 1701249, 07112686920228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada. Recursos conhecidos. No mérito, desprovidos.